Tribunal: TJES
Processo: 5003353-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003353-32.2021.8.08.0000

AGVTE: JOSIELY MARIA TORATI

AGVDA:
JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. IMÓVEL CEDIDO POR COMODATO. MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA. INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOVAS PROVAS. RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO PRIMEVO.

1.

Embora não estejamos tratando propriamente de locação – mas sim de comodato –, é certo que, até mesmo por questões hermenêuticas, não há motivo razoável para tratar a presente situação de forma diversa, seja porque
“onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito”
, seja porque o desalojamento liminar dessa família, sem a devida instrução probatória no Juízo de origem, poderá afetar o núcleo essencial do direito à moradia, deixando uma mãe e 2 (duas) crianças em situação de desamparo.

2.

Considerando que, ao menos nesta fase inicial em que se encontra o processo de origem, por se tratar de questão de matéria complexa, impõe-se que as provas que envolvam o conflito possessório devem ser melhor apuradas por ocasião da instrução processual.

3.

Recurso provido, para revogar a liminar de reintegração de posse concedida.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003353-32.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003353-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI
AGRAVADO: JUSSARA SILVEIRA GALLO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003353-32.2021.8.08.0000

AGVTE: JOSIELY MARIA TORATI

AGVDA:
JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo interposto por
JOSIELY MARIA TORATI
,
haja vista estar inconformada com o r. ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, o qual deferira a liminar postulada na
“ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos”
ajuizada por
JUSSARA SILVEIRA GALLO
, ora Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma da decisão impugnada, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
não houvera participação da Recorrida nos contratos de comodato;
(ii)
não ocorrera audiência de justificação, a qual, diante das sutilezas do caso, seria imprescindível;
(iii)
o imóvel cuja posse se discute pertenceria à família do cônjuge varão;
(iv)
a questão discutida estaria revestida de certa complexidade, porque a Agravante está pleiteando a desconstituição do acordo de divórcio celebrado com o filho da Agravada;
(v)
02 (dois) menores impúberes, netos da Agravada, residem no imóvel em questão, em companhia da Recorrente.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito. (Id. 2475606)

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 15 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003353-32.2021.8.08.0000

AGVTE: JOSIELY MARIA TORATI

AGVDA:
JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo interposto por
JOSIELY MARIA TORATI
,
haja vista estar inconformada com o r. ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, o qual deferira a liminar postulada na
“ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos”
ajuizada por
JUSSARA SILVEIRA GALLO
, ora Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma da decisão impugnada, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
não houvera participação da Recorrida nos contratos de comodato;
(ii)
não ocorrera audiência de justificação, a qual, diante das sutilezas do caso, seria imprescindível;
(iii)
o imóvel cuja posse se discute pertenceria à família do cônjuge varão;
(iv)
a questão discutida estaria revestida de certa complexidade, porque a Agravante está pleiteando a desconstituição do acordo de divórcio celebrado com o filho da Agravada;
(v)
02 (dois) menores impúberes, netos da Agravada, residem no imóvel em questão, em companhia da Recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta provimento.

Pois bem.
Trata-se, na origem, de
“ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos com pedido liminar”
proposta por
Jussara Silveira Gallo, ora Agravada, em face de Josiely Maria Torati, ora Agravante.

Segundo a narrativa da Agravada,
em março de 2011, por meio de um
comodato verbal
, permitira que a Agravante e seu filho Flávio Gallo, casados entre si, residissem num imóvel de sua titularidade, qual seja, o apartamento nº 404 do
Condomínio Residencial Flamboyant, situado na Avenida Brasil, Bairro Maria das Graças, Colatina/ES.

Malgrado o casal supracitado tenha desocupado o imóvel em abril de 2014 – ou seja, aproximadamente 03 (três) anos depois do seu ingresso –, acabara retornando no mês de fevereiro de 2017, após o falecimento do esposo da Recorrida, permanecendo no apartamento a partir de então, situação que se estendera até a separação de fato dos cônjuges, ocorrida em 16/08/2019.

Segundo a Recorrida, embora o seu filho Flávio Gallo tenha se retirado do apartamento, o casal combinara verbalmente a permanência da Agravante no imóvel pelo prazo de 12 (doze) meses, prazo este que não teria sido observado por ela, sendo certo que a Recorrente, mesmo depois de notificada, recusa-se efetuar a desocupação.

Diante desse cenário, o Órgão “a quo” deferira a reintegração liminar, valendo-se, para tal, da seguinte fundamentação:

“Analisando os fatos alegados na inicial com os documentos que a instruem, não vejo necessidade de justificação prévia do alegado, pelo que deve a liminar ser deferida, tendo em vista que estão presentes os requisitos dos artigos 1210 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil e a urgência da situação recomenda a aplicação do art. 562 do Código de Processo Civil, uma vez que os requisitos necessários para a concessão da liminar podem ser apenas documental, não restando a menor dúvida de que,
in casu
, esses requisitos ficaram demonstrados
quanto satis,
ademais, a requerida fora devidamente notificada extrajudicialmente, conforme se verifica ás f. 99 dos autos.

Assim, sendo o esbulho menos de ano e dia, por ocasião do ajuizamento da ação,
DEFIRO
pois a
REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA REQUERENTE NA POSSE DO IMÓVEL,
concedendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, ou seja, do imóvel situado na Avenida Brasil. nº. 805, apartamento 404, Condomínio Residencial Flamboyant, bairro Maria das Graças, Colatina/ES.”

Pois bem.

A despeito das considerações tecidas pelo Órgão “a quo”, há lastro jurídico para o provimento do recurso.

Embora não estejamos tratando propriamente de
locação
– mas sim de
comodato
–, é certo que, até mesmo por questões hermenêuticas, não há motivo razoável para tratar a presente situação de forma diversa, seja porque
“onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito”
, seja porque o desalojamento liminar dessa família, sem a devida instrução probatória no Juízo de origem, poderá afetar o núcleo essencial do direito à moradia, deixando uma mãe e 2 (duas) crianças em situação de desamparo.

Em casos análogos, insta frisar, a jurisprudência tem perfilhado o mesmo entendimento, conforme ilustra a seguir:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. Agravo de Instrumento. 1.
Imóvel cedido por comodato em 2012 à agravada, ex-esposa do filho da agravante e mãe de seus netos. Notificação para desocupação em 2018, seguindo-se a propositura da ação. 2.Matéria fática complexa subjacente ao conflito possessório que, alegada pela própria recorrente, impõe que se desenvolva a instrução do feito e o contraditório para avaliação da pretendida tutela da posse. Requisitos da liminar não evidenciados.
3.Recurso desprovido.” (TJRJ; AI 0040891-63.2020.8.19.0000; Arraial do Cabo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 21/09/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ESTIPULADOS NO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - LIMINAR - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - Deste modo, não restando comprovados, nos autos, os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Novo Código de Processo Civil, é de se manter a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. -
Com efeito, a questão controvertida gira em torno da verificação, em juízo, da existência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar possessória, pois, no presente caso, observo, de fato, a complexidade da demanda exigindo aprofundamento da cognição. - Impõe-se o indeferimento da liminar de reintegração de posse, eis que a sua concessão demanda maiores esclarecimentos, pois necessária a instauração do contraditório, com a apresentação das razões de ambas as partes e devida instrução do processo.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.007802-6/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2017, publicação da súmula em 17/05/2017)

Diante do exposto, e considerando que, ao menos nesta fase inicial em que se encontra o processo de origem, por se tratar de questão de matéria complexa, impõe-se que as provas que envolvam o conflito possessório devem ser melhor apuradas por ocasião da instrução processual.

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para suspender a decisão proferida pelo magistrado
a quo
que determinou a reintegração liminar da posse em favor da parte agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003353-32.2021.8.08.0000

AGVTE: JOSIELY MARIA TORATI

AGVDA:
JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. IMÓVEL CEDIDO POR COMODATO. MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA. INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOVAS PROVAS. RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO PRIMEVO.

1.

Embora não estejamos tratando propriamente de locação – mas sim de comodato –, é certo que, até mesmo por questões hermenêuticas, não há motivo razoável para tratar a presente situação de forma diversa, seja porque
“onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito”
, seja porque o desalojamento liminar dessa família, sem a devida instrução probatória no Juízo de origem, poderá afetar o núcleo essencial do direito à moradia, deixando uma mãe e 2 (duas) crianças em situação de desamparo.

2.

Considerando que, ao menos nesta fase inicial em que se encontra o processo de origem, por se tratar de questão de matéria complexa, impõe-se que as provas que envolvam o conflito possessório devem ser melhor apuradas por ocasião da instrução processual.

3.

Recurso provido, para revogar a liminar de reintegração de posse concedida.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003353-32.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.